Tribunal: STF
Processo: HC 252114
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-08
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 210.438/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), e de coação no curso do processo (art. 344 do CP). Colhe-se da denúncia: 



    No dia 08 de junho de 2024, às 19h58, em via pública, na Av. Mauá, 5864, em frente ao Parque do Imigrante, em Sapiranga/RS, os denunciados ROMÁRIO ANTÔNIO TIMM DOS SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE SCHERER, EDUARDO LUÍS DA SILVA SPOLAOR, LEONARDO LUÍS DA SILVA SPOLAOR, DAVID POLICENA, LUCAS SCHNEIDER, WESLEY GABRIEL MONTEIRO e CRISTOFER GABRIEL CERPA CAVALHEIRO tentaram matar a vítima Igor Machado da Silveira. 



    Na ocasião, a vítimas Igor e seu amigo Mikael (vítima dos 2° e 3° fatos) estavam no Parque do Imigrante, quando encontraram os denunciados GUSTAVO, ROMÁRIO e CHRISTOFER GABRIEL e então o denunciado ROMÁRIO provocou a vítima Mikael, perguntando se estaria com medo. Depois disso, os três denunciados foram embora, entrando em um carro. 



    Momentos após, as vítimas Igor e Mikael encontraram os denunciados LUCAS, WESLEY (alcunha Mohamed), EDUARDO, LEONARDO e DEIVID, tendo o denunciado WESLEY provocado a vítima Igor, dizendo que o desmaiaria se não fossem embora. Ato contínuo, iniciou-se uma briga entre os denunciados LUCAS, WESLEY (alcunha Mohamed), EDUARDO, LEONARDO e DEIVID contra as vítimas Igor e Mikael.



    Inicialmente, os denunciados WESLEY, LUCAS, LEONARDO e EDUARDO proferiram socos contra o ofendido Mikael, mas Mikael conseguiu fugir. Após, os denunciados LUCAS, WESLEY (alcunha Mohamed), EDUARDO, LEONARDO e DEIVID passaram a agredir exclusivamente a vítima Igor, investindo contra ele caído ao chão com chutes e pontapés em diversas partes do corpo, além de socos. A vítima Igor até tentou fugir, sem sucesso, quando então chegaram os denunciados GUSTAVO, ROMÁRIO e CHRISTOFER GABRIEL com barras de ferro e madeira, e unindo-se aos demais denunciados, acertaram golpes contra o peito, braço e cabeça de Igor. Durante as agressões contra Igor, os denunciados gritavam "é para matar, é para matar" e o denunciado EDUARDO prometia matar a vítima. 



    Em dado momento, os denunciados foram embora, por acharem que Igor já estivesse morto, mas voltaram quando perceberam que ele ainda estava vivo, dando ainda mais golpes na vítima, que ficou imóvel ao solo. A tentativa de homicídio deixou a vítima Igor com as seguintes lesões e fraturas (evento 71,LAUDO53): 



    [...]



    O crime de homicídio não se consumou porque Igor foi prontamente socorrido e recebeu atendimento médico eficaz. 



    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que os denunciados estavam em ampla superioridade numérica, a vítima não conseguiu fugir de todos eles, caiu ao solo e então foi amplamente espancada. 



    O crime foi cometido por motivo fútil, em razão de os envolvidos terem se cruzado e se desentendido sem qualquer motivo esclarecido e relevante. 



    2º FATO (Oc. n° 4241/2024 - evento 39): 



    No dia 10 de junho de 2024, por volta das 18h, em Rua Fernandes Viera, nº 125, Bairro São Luiz, Sapiranga/RS, o denunciado LUCAS SCHNEIDER usou de grave ameaça contra MIKAEL WILLIAM DA SILVA, com a finalidade de favorecer interesse próprio, no IP nº 5115911-73.2024.8.21.0001, que se refere aos fatos relatados nessa denúncia. Na ocasião, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima e relatou ao irmão da vítima, de nome Maicon, que se a vítima MIKAEL tivesse registrado alguma ocorrência policial contra o denunciado, o mataria.



    3º FATO (Oc. n° 4241/2024 - evento 39): 



    No dia 13 de junho de 2024, por volta das 11h30MIN, em Rua Fernandes Viera, nº 125, Bairro São Luiz, Sapiranga/RS, o denunciado LUCAS SCHNEIDER usou de grave ameaça contra MIKAEL WILLIAM DA SILVA, com a finalidade de favorecer interesse próprio, no IP nº 5115911- 73.2024.8.21.0001, que se refere aos fatos relatados nessa denúncia. Na ocasião, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima e questionou novamente se a vítima MIKAEL havia registrado alguma ocorrência policial contra o denunciado. Novamente, o denunciado ameaçou a vítima, afirmando que se tivesse procurado a polícia, o mataria.. (...)" 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Presidente. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta: (a) Elementos que aportaram os autos demonstram, sem julgamento de mérito, mas para observar a desproporcionalidade da prisão preventiva, que não houve animus necandi; e (b) a esposa do acusado está grávida, necessitando de amparo e de seu auxílio para questões da gestação. 



    Requer, assim, a concessão da liberdade provisória; subsidiariamente, seja concedida a prisão domiciliar ao paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                  Documento assinado digitalmente